Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOCENILDO DA SILVA SOUZA - CPF: 042.984.071-36 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO TERMO INICIAL - JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão hostilizado incorreu em omissão ao majorar a indenização devida a título de danos morais mas não estabelecer os termos iniciais referentes aos juros de mora.

2. Em se tratando de indenização por dano extrapatrimonial decorrente de responsabilidade civil aquiliana, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula no 54, STJ).

3. É possível o arbitramento de ofício do termo inicial de juros de mora e correção monetária, sem que isso se configure como decisão
extra petita
e reformatio
in pejus
. Precedentes.

4. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula no 362, STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022